Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Caso a aplicação de medidas cautelares revele-se razoável e suficiente para garantir a manutenção da ordem pública, inviável a manutenção da prisão preventiva.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar" (HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

3. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.